Tribunal: TJDFT
Processo: 0708229-10.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0708229-10.2022.8.07.0019 RECORRENTE: EMERSON BERNARDES GOMES, MILENA GOMES VIEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. RECURSO DO MP. PRELIMINAR DA DEFESA. NULIDADE DA PROVA JUNTADA APÓS A SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 231 DO CPP. REJEITADA. CONDENAÇÃO DOS RÉUS. VIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE E COESO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. I - Embora o relatório policial tenha sido juntado ao processo pelo Ministério Público somente na ocasião da apresentação das razões da apelação, no processo penal deve-se prestigiar o princípio da verdade real, razão pela qual o art. 231 do CPP permite que as partes apresentem documentos em qualquer fase do processo, inclusive recursal, desde que não evidenciado o propósito de ocultação e a parte contrária tenha oportunidade de se manifestar, como ocorreu nos autos, não se vislumbrando ofensa ao contraditório. II - A materialidade e a autoria dos crimes de receptação, de adulteração de sinal de veículo automotor e de posse irregular de munição de uso permitido encontram-se demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente pelas declarações firmes e coesas dos policiais, pelo Laudo de Exame de Veículo e pelo Relatório Policial juntado por ocasião da apelação. III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. IV - Recurso conhecido. Preliminar da Defesa rejeitada. No mérito, recurso provido. Os recorrentes alegam, em síntese, violação ao artigo 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade das provas apresentadas pelo Ministério Público após o interrogatório dos acusados e da prolação da sentença. Defendem sua absolvição por insuficiência probatória. Nesse aspecto, apontam divergência jurisprudencial. Pedem, ao final, a fixação do regime inicial aberto para EMERSON BERNARDES GOMES. Deixam, contudo, de indicar, com clareza e precisão necessárias, o dispositivo legal supostamente malferido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo não merece ser admitido no que tange à apontada contrariedade ao artigo 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Verifica-se, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas.” (AgInt no AREsp n. 2.610.985/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à tese recursal acerca da fixação do regime inicial aberto para o recorrente EMERSON BERNARDES GOMES. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça entende que ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido no enunciado 284 da Súmula do STF. Nesse sentido, confiram-se o EDcl no AgInt no AREsp n. 2.478.740/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024 e o AgInt no AREsp n. 2.535.303/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024. Ainda que se pudesse transpor tal barreira, para a análise da tese supramencionada seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028